Tribunal: TJDFT
Processo: 0705401-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705401-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução Fiscal proposta contra o agravado, na qual foi determinado ao agravante emendar a petição inicial para trazer a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, por competir a ele a representação judicial do espólio. O agravante alega que, conforme a jurisprudência dos tribunais, a indicação do representante do espólio não é requisito essencial da petição inicial e, consequentemente, para o prosseguimento da execução fiscal. Sustenta ser suficiente que a petição inicial aponte o nome e o endereço do devedor. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Afirma que a execução fiscal deve prosseguir por inexistir impedimento à citação do espólio por edital na impossibilidade de citação na pessoa de seu representante legal. Argumenta que o STJ admite a propositura de ação de cobrança contra o espólio, mesmo sem a indicação de inventariante. Ressalta que a CDA goza de presunção legal de certeza assegurada pelos art. 202 e 204 do CTN, razão pela qual afirma ser inadmissível a exigência contida na decisão recorrida. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. É cediço que a morte do de cujus acarreta a imediata transferência de seu patrimônio aos sucessores. Trata-se do princípio da saisine, previsto no art. 1784 do CC[1]. O patrimônio, contudo, permanece indivisível até que seja ultimada a partilha. Enquanto esta não se realiza, o espólio responde pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 796 do CPC[2]) e, para tal fim, a legislação lhe confere capacidade para ser parte (art. 75, VII, do CPC[3]). Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DIRECIONADA AOS POSSÍVEIS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BEM NÃO PARTILHADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À luz do que dispõe o art. 1.997 do Código Civil, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, passando a titularidade da obrigação inicialmente para o espólio e, somente após finalizada a partilha, se transmite aos herdeiros, no limite das forças da herança. O espólio é que detém legitimidade para figurar no polo passivo da execução de dívidas do autor da herança até que seja efetivada a partilha, não havendo que se falar em legitimidade de possível herdeiro quando sequer há notícia de abertura de inventário. (Acórdão 1206163, 07047258420178070014, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO FINALIZADO. POSTERIOR AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO. ESPÓLIO. HERDEIROS. NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE AD HOC. NECESSIDADE. 1. O art. 618 do CPC prevê que o espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente. Já o art. 110 do mesmo diploma dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação. 2. Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do Espólio a legitimidade passiva para a causa. O Espólio, conceituado como a universalidade de bens deixada pelo falecido, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o extinto integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese de ação de obrigação de fazer proposta contra Espólio sem representante para responder processualmente em razão da finalização do inventário, deverão integrar o polo passivo da demanda o Espólio e os herdeiros, com indicação de inventariante ad hoc, a ser nomeado pelo juiz, sob pena de nomeação compulsória. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1167352, 07008013920198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2019, publicado no DJE: 6/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Veja-se entendimento, no mesmo sentido, do Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. CDA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Ordenada a citação do executado, foi noticiado o falecimento da parte. Na sentença, extinguiu-se a execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução fiscal ajuizada em desfavor de pessoa já falecida, como ocorreu no presente caso, não comporta redirecionamento por meio da substituição da CDA, tendo em vista que o feito executivo deveria ter sido proposto em face do respectivo espólio. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp n. 580.161/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 14/4/2016; AgRg no AREsp n. 772.042/MG, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 3/2/2016. III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1431275/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)(grifos nossos) O art. 4°, III e VI, da Lei n. 6.830/1980, prevê que a execução fiscal poderá ser promovida em desfavor do espólio ou dos sucessores a qualquer título. O espólio é representado em Juízo pelo inventariante, mas, até que este preste compromisso, referida representação será feita pelo administrador provisório, conforme previsto nos art. 613 e 614 do CPC[4]. No presente caso, não consta nos autos certidão de óbito, tampouco foi indicada a existência de inventário ou inventariante para representação do espólio, de modo que não é possível ao Juízo de Primeiro Grau conferir eventual irregularidade relativa ao direcionamento do mandado de citação. Caso não tenha sido aberto o processo de inventário, caberá a cada um dos sucessores compor o polo passivo e, tendo sido encerrada a partilha, cada um dos herdeiros, na condição de responsável tributário. A constituição correta do processo executivo é necessária a fim de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Além disso, a determinação contida na decisão agravada objetiva conferir maior celeridade ao feito e encontra amparo no princípio da primazia do julgamento do mérito, razão por que não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer ilegalidade a ela relativa. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a emenda à inicial para trazer a certidão de óbito e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, sob pena de indeferimento da inicial. 2. De acordo com o disposto no inciso III do artigo 4o da Lei n. 6.830/1980, a execução fiscal poderá ser promovida contra o espólio, devendo a petição inicial preencher os requisitos do artigo 6o da mesma lei. 3. O espólio constitui ente despersonalizado que, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do CPC. 4. Não se nega a possibilidade de ajuizamento da Execução Fiscal em face do espólio, entretanto, deve ser informado ao Juízo acerca da abertura de inventário e da nomeação de inventariante ou indicação de administrador provisório, a fim de possibilitar a citação do executado e o regular processamento do feito. 5. Ajuizada a Execução Fiscal diretamente em face do espólio, mostra-se necessária a juntada da certidão de óbito pelo exequente, a fim de precisar a data do falecimento e a legitimidade passiva do ente despersonalizado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234828, 07281857420198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confiram-se, no mesmo sentido, precedentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUTADO FALECIDO. TÍTULOS EXECUTIVOS EM NOME DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DA JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO. Em se tratando de execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio, mostra-se primordial a juntada da certidão de óbito junto da CDA e demais documentos elencados no artigo 6o da Lei de Execução Fiscal, haja vista que, na esteira do previsto pelo artigo 320 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente à LEF, a petição inicial deve estar instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, in casu, a certidão de óbito. Precedentes desta Corte em casos semelhantes. Em suma, tratando-se de execução fiscal ajuizada diretamente contra o espólio, certamente que incumbe à parte exequente instruir a inicial com a respectiva certidão de óbito e informar exatamente a quem deve ser dirigida a citação se ao inventariante (em caso de processo de inventário em trâmite); se a todos os sucessores(na hipótese de não ter sido aberto dito processo), ou, finalmente, se a quem tocou o bem(no caso de já ter havido e se encerrado processo de inventário). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70080397292, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 31/01/2019) Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2010. Determinação de que se apresentem prova do óbito do executado e dados acerca do respectivo inventário de bens. Admissibilidade. Falecimento do devedor. Hipótese de sucessão tributária. Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase do inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado. (TJSP; Agravo de Instrumento 2190792-13.2019.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 15/01/2020) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de reformar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. [2] Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. [3] Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII - o espólio, pelo inventariante; [4] Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.